Tribunal: TJBA
Processo: 8016301-33.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8016301-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO E REGULAR DO TRIBUTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SÓCIO. PESSOA FÍSICA. DÉBITO EXCLUSIVO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGALIDADE DA RECUSA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Remessa necessária de sentença que concedeu integralmente a segurança para anular o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2321880519/20-0, referente à cobrança de ICMS-DIFAL já regularmente recolhido, determinar a abstenção de cobrança dos valores correspondentes e assegurar a expedição de Certidão Negativa de Débito em favor da empresa impetrante e de seus sócios.

2 -
Os fatos relevantes.
A impetrante recolheu o ICMS-DIFAL incidente sobre as operações correspondentes às notas fiscais objeto do auto de infração, mediante
GNREs
emitidas dentro do prazo de vencimento e com observância dos códigos de receita indicados pelo próprio sítio eletrônico da SEFAZ/BA. A autoridade coatora, não obstante o pagamento regular, não processou os valores em seus sistemas de controle e lavrou o AIIM nº 2321880519/20-0, exigindo os mesmos valores já extintos. Ademais, o fisco obstou a expedição de CND em favor dos sócios da impetrante, pessoas físicas, com base no débito existente exclusivamente em nome da pessoa jurídica, sem que tivesse havido redirecionamento de execução fiscal ou citação dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a lavratura de auto de infração para exigir ICMS-DIFAL que já foi regularmente recolhido pelo contribuinte antes de seu vencimento; e (
ii
) saber se é lícito ao fisco negar a expedição de CND em favor dos sócios, pessoas físicas, com fundamento em débito tributário existente exclusivamente em nome da pessoa jurídica, sem que tenha havido redirecionamento de execução fiscal e citação dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O pagamento é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma incontroversa, o recolhimento tempestivo e regular do ICMS-DIFAL correspondente às notas fiscais objeto do auto de infração. A falha no processamento interno dos pagamentos pela autoridade fazendária não elide o efeito extintivo do crédito tributário já produzido pelo pagamento, sendo imputável ao próprio Fisco. A lavratura do AIIM nº 2321880519/20-0 em face de crédito tributário já extinto configura ato ilegal, em violação ao art. 156, I, do CTN.

5 - A pessoa jurídica tem existência, personalidade e responsabilidade tributária autônomas em relação às pessoas físicas de seus sócios. A responsabilização pessoal do sócio pelos débitos da sociedade pressupõe hipótese taxativa prevista no art. 135 do CTN e depende de regular processo de redirecionamento da execução fiscal, com citação do sócio no polo passivo. Enquanto não efetivado o redirecionamento, o sócio, pessoa física, não é devedor do Fisco em relação às obrigações tributárias da pessoa jurídica. A recusa de expedição de CND ao sócio, nessas circunstâncias, viola os
arts
. 205 e 135 do CTN e o princípio do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
6 - Sentença confirmada em reexame necessário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8016301-33.2021.8.05.0001
, sendo parte Impetrante
ELIANE S/A — REVESTIMENTOS CERÂMICOS
e parte Impetrada
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.